Tribunal: TJMT
Processo: 1018628-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração opostos por Edilaine Cristina Garcia Cruz Ferreira e Outros em face de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, interposto em desfavor de Sul América Companhia Nacional de Seguros e Outros, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, por eles manejados, em razão da evidente inadequação recursal.
Insurgem-se os embargantes, argumentando que o decisum foi omisso, “uma vez que a decisão embargada é aquela que determinou que os Embargantes recolham o valor de R$ 2.605,59 quando a ação foi extinta em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais”.
Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão (ID. 31976464).
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Pois bem. Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Isso porque, é cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento.
Na hipótese, os embargantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, na qual pleitearam o deferimento do efeito suspensivo, suspendendo-se a cobrança das custas judiciais.
Conforme consignado na decisão embargada, in verbis:
“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tal assertiva torna-se relevante porque, nada obstantes os argumentos tecidos nas razões recursais, a agravante utilizou-se de recurso inadequado para buscar sua reforma.
Na hipótese, a decisão recorrida indeferiu a gratuidade judiciária - pois a ora agravante restara silente quando intimada para complementar documentos com a finalidade de análise do pedido de concessão do benefício ou efetuasse o recolhimento das custas iniciais – e extinguiu o processo, vejamos:
Vistos, etc.
EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA e OUTROS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAÚ SEGURADORA S/A e TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A (SUCESSORA DE REAL COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS), pessoas jurídicas de direito privado, sobrevindo pedido de assistência judiciária.
Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.201 – correspondência ID 17040450).
É o relatório necessário.
D E C I D O:
Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou todas as medidas indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado às (fls.254/255 – correspondência ID 13393809).
Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada.
(...),
Assim, considerando-se que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedeu correta e integralmente, impõe-se a extinção do feito.
Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA e OUTROS, com qualificação nos autos, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAÚ SEGURADORA S/A e TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A (SUCESSORA DE REAL COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS), pessoas jurídicas de direito privado, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora.
Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos no 40/2014/CGJ, no 80/2014/CGJ e no 88/2014/CGJ.
Sem honorários haja vista que não houve a citação da ré.
Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se.
Intime-se. Cumpra-se.” (ID. 17257851)
Trata-se, portanto, de sentença, de sorte que o recurso cabível na espécie seria a apelação.
Logo, não há como admitir o presente recurso. (Id. 27800994).
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria definida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.[...] 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal”. (ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
Desse modo, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar a concessão de efeitos infringentes dos presentes Embargos de Declaração.
Isto posto, rejeito os embargos declaratórios.
P.I.C
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator